Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PROCESSO COMPLEXO. DOIS RÉUS. DEFESAS DISTINTAS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06 (tráfico ilícito de entorpecentes) e artigo 330 do Código Penal (desobediência).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar eventual constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente diante: (i) do excesso de prazo na formação da culpa e (ii) da ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e de sua necessidade.
III. Razões de decidir:
3. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
4. O processo em questão é complexo, envolvendo crimes de tráfico e de desobediência, com dois réus e defesas distintas. Devido ao volume de provas e à diversidade de advogados, há necessidade de prazos mais flexíveis. A autoridade judiciária informou que o processo apresenta andamento célere, com a instrução criminal encerrada, apenas pendente a juntada de laudo pericial faltante.
5. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de, ao menos, um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e de uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
6. Os crimes pelos quais o paciente foi denunciado atendem ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), sendo certo que as penas podem ser somadas.
7. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.
8. No caso, o paciente foi preso em flagrante na companhia de outro envolvido após terem sido monitorados e flagrados em atividade típica de tráfico de entorpecentes por policiais militares. A conduta foi perpetrada cerca de quatro meses após a progressão para o regime semiaberto em execução penal derivada de duas condenações definitivas por tráfico de entorpecentes, sendo uma delas na forma do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Trata-se de contexto com elevada gravidade concreta e que evidencia a existência de risco de reiteração delitiva, elementos que justificam o decreto prisional com vistas a garantir a ordem pública.
9. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.